Tribunal: STF
Processo: HC 232208
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 820.369/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, III, e §2º-A, I, do Código Penal), porque, 



    no dia 23 de janeiro de 2023, por volta de 23h45min, no estabelecimento comercial denominado “Posto de Combustível PSJ”, situado na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Km 425, nesta cidade e comarca, os denunciados, agindo em concurso e unidade de propósitos, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo contra as vítimas LUCAS PASSARELLI DE OLIVEIRA e SIDNEI FRANCISO ROSA, 01 (um) celular da marca Samsung J5, avaliado em R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), pertencente a Sidnei, e a quantia de R$ 2.875,00 (dois mil e oitocentos e setenta e cinco reais), pertencente ao estabelecimento comercial acima nominado.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o julgador a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do modus operandi do delito, já que a ele e aos corréus "é imputado crime de roubo, praticado em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo, durante o período noturno e contra estabelecimento localizado às margens de rodovia, circunstâncias que em sede de cognição rasa, demonstram o prévio planejamento do delito com a escolha de vítima afastada da zona urbana e com fácil acesso à rota para a fuga do trio. As condições e o modo com que executado o delito, demonstram a habilidade criminosa de planejamento, organização e execução pelos acusados, os quais realizaram o roubo em poucos minutos e teriam sucesso na impunidade não fosse o infortúnio do veículo ter quebrado durante a fuga" (e-STJ fl. 24). 



    […]



    Não bastasse, destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do paciente, asseverando "que ele foi preso em 2019 por posse de drogas para consumo pessoal e resistência (RDO nº 188/2019 Del. Pol. Colômbia) e também respondeu pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 1501583-78.2019.8.26.0066 2ª Vara Criminal de Barretos)" e que ele e um dos corréus figuram "como suspeitos em diversos roubos a propriedades rurais e ranchos" (e-STJ fls. 21/22). 



    Ademais, é cediço nesta Corte que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 



    Portanto, a prisão preventiva está amparada na necessidade de garantir a ordem pública. 



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    […]



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente foi preso temporariamente na data de 9 de março de 2023 e, conforme decisão de primeiro grau datada de 29 de agosto de 2023, foi designado audiência de instrução, debates e julgamento, somente e tão-somente para a data de 7 de dezembro de 2023. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente